Tribunal: TJDFT
Processo: 0713550-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0713550-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE DE ANDRADE SANTANNA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por DENISE DE ANDRADE SANTANNA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra o pronunciamento judicial proferido nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n.o 0705069-14.2021.8.07.0018, integrada por embargos de declaração rejeitados, que determinou a manutenção da suspensão da tramitação processual até o trânsito em julgado do AGI 0736910-81.2021.8.07.0000, (Id 117353106 e 120312276 – origem). Sustentam ser indevida a manutenção da suspensão em razão da existência de parcela incontroversa, passível de requisição de pagamento, independentemente do recurso interposto, nos termos do art. 535, §4o, do CPC. Afirmam ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executiva torna preclusa e incontroversa a dívida, possibilitando a expedição de precatório. Consignam que o STF firmou no julgamento do RE 1.205.530 (Tema 28) a tese de ser constitucional a expedição de precatório ou RPV para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitado em julgado, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato prosseguimento da execução até a satisfação da dívida, independente do julgamento do AGI 0736910-81.2021.8.07.0000, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso e, no mérito, a reforma da decisum ora recorrido. Preparo recolhido (Id 34883669/3483670). Brevemente relatado. Decido. Verifica-se, de plano, que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Inicialmente, transcrevo a íntegra do pronunciamento judicial ora recorrido, bem como trechos pertinentes dos embargos de declaração rejeitados: “A autora informou o julgamento do agravo de instrumento no 0736910-81.2021.8.07.0000 (ID 117120839). Não há, todavia, informação acerca do trânsito em julgado da referida decisão. Assim, mantenha-se a suspensão até decisão final no recurso interposto.” – g.n. “(...) Alega a autora que a decisão proferida padece de omissão em relação à parte incontroversa do valor devido. No entanto, não há qualquer vício a ser sanado na decisão proferida. Quanto à existência de parcela incontroversa do valor devido, não há que se falar em omissão pois não foi feito nenhum pedido quanto ao ponto. Outrossim, não há que se falar em valor incontroverso quando a própria decisão que o fixou não transitou em julgado, tendo sido a expedição dos requisitórios condicionada a essa circunstância. Cuida-se, na verdade, de observar a segurança jurídica e a correta tramitação processual, conforme esclarecido nas decisões anteriores. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.” – g.n. Em detida análise ao feito de origem, extrai-se, que referidos provimentos judiciais apenas reiteraram a condição já expressamente contida na decisão anterior que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, proferida em 20/10/2021, a qual determinou expressamente a expedição das requisições de pagamento somente após seu trânsito em julgado, conforme se vê (id 106386736 - origem): “Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para reconhecer o excesso de execução e fixar o seu valor em R$ 35.994,32 (trinta e cinco mil, novecentos e noventa e quatro reais e trinta e dois centavos), conforme planilha de ID 101721621. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeçam-se as requisições de pagamento.” – g.n. Em que pese interposto o AGI n.o 0736910-81.2021.8.07.0000 pelos exequentes, extrai-se de seu andamento processual não ter ainda ocorrido a condição atinente ao trânsito em julgado. Nesse quadro, constata-se que a manifestação do Juízo singular, objeto de impugnação no presente recurso, encontra-se, portanto, desprovida de qualquer efetivo conteúdo decisório, uma vez que apenas reiterou determinação já contida em decisão anterior, em impulso ao feito, possuindo, dessa forma, evidente natureza de despacho a impossibilitar o reexame por esta Corte Revisora. Nesse viés, nos termos do art. 1.001 do CPC, tem-se que o despacho de mero expediente não comporta recurso, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual. Consigne-se, por oportuno, que tal como contido na decisão que rejeitou os embargos de declaração em face do despacho (Id 120312276 – origem), sequer houve prévia e específica formulação de pedido voltado especificamente à imediata expedição de requisitórios em relação à parte incontroversa. Nota-se, quanto ao ponto, que a petição de Id 117120839 (origem), apresentada antes de proferido o despacho ora impugnado, limitou-se apenas a informar o julgamento do agravo e a requerer ao final, de forma genérica, o “prosseguimento do feito mediante a remessa dos autos à d. contadoria judicial e posterior expedição dos requisitórios cabíveis”. Registre-se, por oportuno, que os exequentes apresentaram também Reclamação (n.o 0709844-92.2022.8.07.0000) em face do mesmo provimento jurisdicional (despacho), visando, de forma similar, o prosseguimento do cumprimento de sentença, mediante expedição imediata das requisições de pagamento (Id 120338143 – origem), cuja apreciação de mérito ainda resta pendente. Nesse quadro, ante a evidente a natureza de despacho de mero expediente, por se tratar de mera reiteração de determinação/condição inserida em decisão anterior, destacando-se, ainda, haver prévia apresentação de reclamação em face do mesmo ato processual, com pretensão similiar, vislumbra-se que o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.001 e 932, inciso III, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade do recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 4 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora